Tribunal: CARF
Processo: 19515.002179/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CHEFE DO ÓRGÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE PARA CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não existe previsão legal de nulidade do Auto de Infração pela ausência de assinatura do chefe do órgão.
Não é obrigatória a intimação pessoal do sujeito passivo para ciência do Auto de Infração, uma vez que os meios de intimação discriminados na legislação não estão sujeitos a ordem de preferência, encontrando pleno embasamento nas normas que regem o Processo Administrativo Fiscal a intimação por via postal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO PELO FISCO DE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NA FASE DE AUTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF 162.
Nos termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO INCORRETA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS.
Na medida em que o Auto de Infração descreve, de forma clara e inequívoca, o fato gerador da autuação em tela bem como o correspondente enquadramento legal, não há que se cogitar da nulidade do lançamento por capitulação incorreta dos dispositivos legais infringidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF no 4. SUMULA CARF No 108.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002179/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.293 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
SERGIO ELIAS SALZBERG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO
CHEFE DO ÓRGÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO
CONTRIBUINTE PARA CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Não existe previsão legal de nulidade do Auto de Infração pela ausência de
assinatura do chefe do órgão.
Não é obrigatória a intimação pessoal do sujeito passivo para ciência do Auto
de Infração, uma vez que os meios de intimação discriminados na legislação
não estão sujeitos a ordem de preferência, encontrando pleno embasamento nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal a intimação por via postal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO
DE
DEFESA.
DESCONSIDERAÇÃO
PELO
FISCO
DE
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NA FASE DE AUTUAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF 162.
Nos termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO INCORRETA DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS.
Na medida em que o Auto de Infração descreve, de forma clara e inequívoca, o
fato gerador da autuação em tela bem como o correspondente enquadramento
legal, não há que se cogitar da nulidade do lançamento por capitulação
incorreta dos dispositivos legais infringidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado
pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002179/2009-12
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002179/2009-12

Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF no 4. SUMULA CARF No 108.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Rodrigo Alexandre
Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa ao ano-calendário de 2005. O lançamento foi motivado em razão de omissão de
rendimentos apurada em decorrência de Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD).
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia
para transcrever (fls. 764 e seguintes),
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 17/06/2.009, o Auto de Infração
de fls. 696 a 726, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.006
(ano-calendário 2.005), por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no
montante de R$ 191.766,24, dos quais R$ 90.622,49 correspondem a imposto, R$
67.966,86, a multa proporcional, e R$ 33.176,89, a juros de mora, calculados até
29/05/2.009.
...
Cientificado do Auto de Infração em 22/06/2.009 (fl. 727), o contribuinte
apresentou, em 21/07/2.009, por intermédio de seus representantes legais (fls. 746
a 751), a impugnação de fls. 729 a 745, acompanhada dos documentos de fls.
746 a 760, alegando, em síntese, que:
I- DAS PRELIMINARES
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002179/2009-12

I.1- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AFRONTA
AO ART. 11 DO DECRETO No 70.235/1.972
3.1- o Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil, que deveria ter assinado o Auto de
Infração, não o fez, nem, tampouco, autorizou seus subordinados (o chefe de equipe de
fiscalização e o chefe de fiscalização) e muito menos autorizou o Sr. Fiscal, deixando,
assim, de observar todos os pressupostos legais contidos no artigo 11 do Decreto
no 70.235/1.972, o que implica a nulidade do lançamento (reproduz o citado dispositivo
legal, bem como jurisprudência);
3.2- não tendo sido o Auto de Infração assinado pelo chefe do órgão expedidor ou
por outro servidor autorizado, o Sr. Agente Fiscal não é competente para
assiná-lo, motivo pelo qual impõe-se a nulidade do Auto de Infração conforme
estabelece o artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 (reproduz o inciso I, do referido
artigo);
I.2- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA FALTA
DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE
3.3- o Impugnante não foi intimado pessoalmente da lavratura do Auto de Infração, uma
vez que o recebeu, pelo correio, em 24/06/2.008, em flagrante descumprimento ao
disposto no inciso I, do art. 23, do Decreto no 70.235/1.972, que prevê que o
contribuinte tem que ser intimado pessoalmente em seu endereço, o que não ocorreu no
caso, ensejando a nulidade do Auto de Infração, na melhor forma de Direito (reproduz o
mencionado inciso);
I.3- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA FALTA
DE ANÁLISE DETALHADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. DO
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
3.4- em flagrante prejuízo ao Impugnante, preterindo seu direito de defesa, o que
resulta na conseqüente anulação do Auto de Infração em tela, o Fisco deixou de
examinar, detalhadamente, a documentação que dispunha, desconsiderando fatos, tais
como empréstimos recebidos por ele, contribuinte, financiamentos contraídos,
transferências de valores de suas contas-correntes e de seus dependentes para
amortização de seus saldos devedores, em função da dificuldade financeira que
atravessou durante o ano de 2.005 (reproduz jurisprudência);
I.4- DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA DE
INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE DISPOSITIVO LEGAL
3.5- o presente Auto de Infração é passível de nulidade, tendo em vista sua
evidente formalização incorreta, ao contrário do que dispõe a legislação que rege a
matéria e que prevê a indicação clara e precisa dos dispositivos legais supostamente
infringidos, o que não ocorreu no caso;
3.6- em relação à Lei no 7.713/1.988, o Fisco deixou de apontar, explicitamente,
a quais parágrafos e de qual ou quais artigos está se reportando, uma vez que,
por exemplo, no artigo 3o constam 6 (seis) parágrafos, evidenciando, de plano,
formalização incorreta, pior ocorrendo em relação à indicação do art. 55, inciso
XIII, sem a menção do devido complemento (Lei, Decreto-Lei, Decreto), indicando
o Fisco, também, como enquadramento legal, o artigo 1o da Lei no 11.119/2.005,
sem contudo, especificar se está se referindo ao "caput", ou ao parágrafo único
do artigo, ou a ambos, concomitantemente, fatos esses que resultam na nulidade do
Auto de Infração (reproduz doutrina e jurisprudência);
3.7- evidencia-se, claramente, que a capitulação legal está incorreta e/ou
incompleta, em flagrante prejuízo à defesa do contribuinte, o que enseja a
anulação do Auto de Infração cancelando-se a exigibilidade do crédito tributário, na
melhor forma de Direito;
II- DO MÉRITO
II.1- DA AFRONTA DO AUTO DE INFRAÇÃO AO ART. 43 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002179/2009-12

3.8- a cobrança em tela contraria o disposto no artigo 43 do Código Tribunal
Nacional, uma vez que não houve, no ano de 2.005, qualquer outro fato gerador, a não
ser aqueles apontados na declaração de ajuste anual, que configurasse fato gerador
de imposto de renda, não tendo ocorrido aquisição de disponibilidade econômica
que justificasse a cobrança de diferença de imposto ou a aplicação da multa de 75%
(reproduz o art. 43, caput, do CTN);
3.9- o Impugnante comprovou que todas as suas contas bancárias estavam devedoras e
os saldos dos cartões de créditos também e, sobre a renda que incidia imposto, já havia
quitado tudo que devia ao Fisco em relação ao ano de 2.005, não havendo que se
cogitar que tivesse auferido valores tributáveis outros, que não aqueles, sendo certo
que a autuação não reflete, nem de longe, a realidade dos fatos, uma vez que,
repita-se, não ocorreram os fatos geradores necessários à tributação do imposto de
renda, sendo também inaplicável, portanto, a exorbitante multa de 75% (reproduz
doutrina e jurisprudência);
3.10- é notório que a cobrança de um imposto depende da ocorrência do fato
gerador, conforme determina o artigo 114 do CTN (reproduz o citado artigo), não
tendo ocorrido, no presente caso, a hipótese de incidência, porque não houve
auferimento de renda, não havendo que se falar em obrigação tributária e, muito menos,
em crédito tributário;
3.11- o fato gerador do imposto exigido é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica, que se realiza na ocorrência da elevação patrimonial de
valores, bens ou direitos relativos, o que não ocorreu no caso, tendo o Fisco suposto
que teria havido omissão de receita, porém, em momento algum, comprovou
eventual omissão por parte do contribuinte, determinando a legislação vigente que,
para que a Autoridade Administrativa possa atuar na forma prevista dos
dispositivos legais, há necessidade da ocorrência de sinais exteriores de riqueza e
que estes sinais evidenciem a existência de renda auferida ou consumida;
3.12- o Decreto n°. 58.400/1.966, artigo 55, alínea "e", bem como o Decreto n°
76.186/1.975, artigo 39, alínea "e", expressam que o sinal exterior de riqueza
deve ser o marco inicial da investigação do Fisco, e não o objetivo final, não
tendo o Fisco provado durante todo o Processo Administrativo, e nunca provará,
que os valores apontados na autuação constituem fatos geradores do imposto de
renda, pois não caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos
(reproduz jurisprudência);
3.13- no caso, portanto, a Fiscalização não comprovou qualquer acréscimo
patrimonial ou gastos incompatíveis com os rendimentos declarados, que levassem à
convicção da ocorrência do fato gerador, não ficando evidenciada, desta forma, a
renda auferida ou consumida e, na hipótese dos autos, a titularidade jurídica que
determinaria o auferimento ou a consumação da renda não ficou demonstrada;
3.14- considerando que o defendente não auferiu nem consumiu a renda alegada pela
autuação, nem teve aumento patrimonial incompatível com as receitas declaradas,
conclui-se que não ocorreu a obrigação tributária (artigo 114, CTN) e, assim sendo,
estando incorretas as bases de cálculo do IRPF, o Auto de Infração é improcedente;
II.2- DA ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO SUPOSTO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
3.15- conforme demonstrado e comprovado, o Fisco não considerou diversos valores
recebidos pelo contribuinte no item "Empréstimos/Financiamentos Recebidos",
como, por exemplo, no mês de outubro de 2.005, no dia 14/10/2005, quando o
Impugnante recebeu empréstimo do "Itaú Credicard Banco S/A" por meio de TED,
no valor de R$8.000,00, na conta de sua dependente Maria Cristina Gabriel
Salzberg (documento anexo), motivo que resulta na iliquidez e incerteza do suposto
crédito tributário, uma vez que houve equívoco na totalização dos recursos/origens do
mês de outubro, tendo sido apurado um total de R$31.942,01, quando o correto seria R$
39.942,01, o que repercute, diretamente, na redução do suposto "acréscimo patrimonial
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002179/2009-12

a descoberto", de R$33.729,63 para R$25.729,63, ensejando tal fato, por si só, a
improcedência da cobrança (reproduz jurisprudência);
3.16- ao equivocar-se em diversos cálculos, o Fisco apurou base de cálculo do
imposto de renda incorreta, ensejando a cobrança indevida de imposto e
respectivos multa e juros pela Taxa Selic, e, uma vez que o Auto de Infração é uno e
indivisível, impõe­se a improcedência total da autuação;
II.3- DA MULTA CONFISCATÓRIA
3.17- pretende o Fisco cobrar do Impugnante multa de 75% sobre o valor do
imposto supostamente devido, pretensão esta nitidamente inconstitucional, o que se
afirma em razão do evidente caráter confiscatório, expressamente vedado pela
Constituição Federal, no artigo 150, inciso IV (reproduz o citado dispositivo legal),
o que enseja a improcedência da cobrança (reproduz doutrina e jurisprudência);
II.4- DA ILEGALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC
3.18- a aplicação da taxa SELIC fere o princípio da legalidade tributária, na medida em
que, basicamente, essa taxa foi criada para dar mais segurança, agilidade e
transparência aos negócios efetuados com títulos;
3.19- a taxa SELIC reflete a liquidez dos recursos financeiros no mercado monetário,
sendo um indicador da taxa média de juros nas operações chamadas “overnight”, tendo
como meta cobrir a defasagem da moeda ocasionada pela inflação e remunerar os
investidores e, mesmo sem definição legal da taxa SELIC, os legisladores
inseriram-na em diversos diplomas legais como taxa de juros, não mencionando
explicitamente, em todos os casos, que espécie de juros seriam;
3.20- em matéria tributária, tanto a correção monetária como os juros devem ser
previstos em lei e, nesse diapasão, vale frisar que a taxa SELIC não foi criada
por lei, tendo sido, na realidade, criada para apurar rendimento de títulos federais;
3.21- o artigo 161, §1° do CTN, com força de lei complementar, diz que os juros serão
de 1%, se a lei não dispuser em contrario e, assim sendo, a lei que estabeleceu o uso da
taxa SELIC contraria a lei complementar, pois esta só autorizou juros diversos de 1% se
alguma lei estatuir diversamente, o que não ocorreu, concluindo-se que seria possível a
aplicação da taxa SELIC se seus juros correspondessem a exato 1%, conforme
dispõe o § 1o do artigo 161 do CTN (reproduz jurisprudência);
3.22- assim sendo, é ilegal a aplicação da taxa SELIC para corrigir monetariamente os
valores das supostas infrações;
III- DA CONCLUSÃO
3.23- face ao acima exposto, conclui-se a autuação contém nulidades que
resultam em sua inexigibilidade, além de destituída de seus elementos
fundamentais, quais sejam a liquidez e certeza do crédito tributário;
IV- DO PEDIDO
3.24- requer, em vista do arrazoado acima, seja acolhida a presente impugnação,
anulando-se o Auto de Infração em razão das nulidades apontadas ou, caso assim não se
entenda, requer seja julgado totalmente improcedente o Auto de Infração em tela,
extinguindo-se a presente cobrança, bem como quaisquer penalidades impostas ao
Impugnante, como é de Direito;
O colegiado da 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SP1), por unanimidade de votos, julgou a impugnação
improcedente. A decisão restou assim ementada:
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
POR
AUSÊNCIA
DE
ASSINATURA DO CHEFE DO ÓRGÃO.
Tanto sob a ótica da legislação complementar, quanto sob o enfoque da legislação
ordinária, não existe previsão legal de nulidade do Auto de Infração pela
ausência de assinatura do chefe do órgão.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002179/2009-12

Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR FALTA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE PARA CIÊNCIA DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Não é obrigatória a intimação pessoal do sujeito passivo para ciência do Auto de
Infração, uma vez que os meios de intimação discriminados na legislação vigente
não estão sujeitos a ordem de preferência, encontrando pleno embasamento nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal a intimação por via postal.
Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO
DIREITO

DE
DEFESA.
DESCONSIDERAÇÃO,
PELO
FISCO,
DE
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NA FASE DE AUTUAÇÃO
A falta de apreciação, pela Autoridade Fiscal Autuante, de documentação/fatos
que pudessem afastar, total ou parcialmente, a autuação em análise, constitui
circunstância/matéria que deve ser apreciada nas razões de mérito, não tendo, por sua
natureza, o condão de ensejar a nulidade do lançamento. Assim, pelos elementos
constantes dos autos, fica sem fundamento a alegação de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa, na medida em que o processo em análise,
até o presente momento, caracterizou-se pelo cumprimento de todas as fases e
prazos processuais dispostos no Processo Administrativo Fiscal e o interessado,
ciente da matéria que deu ensejo ao lançamento em análise (apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto), cujas fases que nele culminam são regidas
pelo princípio inquisitório, apresentou sua impugnação, que inaugurou a fase do
contraditório, com amplo direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa,
tendo oportunidade de carrear aos autos elementos/comprovantes no sentido de
tentar ilidir, parcial ou totalmente, a tributação em análise. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO INCORRETA
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS.
Na medida em que o Auto de Infração descreve, de forma clara e inequívoca, o
fato gerador da autuação em tela (acréscimo patrimonial a descoberto), bem como o
correspondente enquadramento legal, não há que se cogitar da nulidade do
lançamento por capitulação incorreta dos dispositivos legais infringidos. Preliminar
rejeitada.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
RECEBIMENTO
DE
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
OPERAÇÃO DE MÚTUO E DA TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO.
A alegação do recebimento de empréstimo bancário deve vir acompanhada de provas
inequívocas da correspondente operação de mútuo e da efetiva transferência, ao
contribuinte, do respectivo numerário.
Não tendo o contribuinte apresentado comprovação da operação de mútuo, não
consignando, sequer, essa operação na declaração de bens e direitos e em dívidas e
ônus reais, referentes à declaração de ajuste anual do IRPF/2.006 (ano-calendário
2.005), não há como se considerar o respectivo valor, como origens/recursos, na
Análise de Evolução Patrimonial Mensal, devendo ser mantido o acréscimo
patrimonial a descoberto apurado no lançamento, tendo em vista o excesso dos
gastos/aplicações realizados pelo contribuinte, em comparação aos recursos/origens
por ele declarados/comprovados.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em consonância com a legislação de regência, a apuração de omissão de rendimentos
enseja a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), lastreada na
ocorrência de falta de declaração por parte do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002179/2009-12

Não pode ser inquinado pela alegação de confisco o lançamento do imposto de
renda da pessoa física que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e exigiu
tributo resultante da constatação de omissão de rendimentos, bem como impôs
multa de ofício que apresentou como base de cálculo o correspondente imposto
apurado. No que tange, ainda, à invocação da figura do confisco, refoge à
competência da Autoridade Administrativa a apreciação e a decisão de questões
que versem sobre a constitucionalidade de atos legais, salvo se já houver decisão do
Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato
normativo.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
Havendo previsão legal para a aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 2/5/2014 (fl. 792), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 2/6/2014 (fls. 793 e ss), por meio do qual devolve à apreciação
deste Conselho as mesmas teses já apresentadas quando da impugnação à primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Das Preliminares
Inicialmente o recorrente devolve à apreciação deste Conselho alegações
preliminares de nulidade do lançamento. Considerando que todas as alegações foram
exaustivamente analisadas pelo julgador de piso, por concordar com seus fundamento reproduzo-
os e os adoto como razões de decidir:
I.1- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR
AFRONTA AO ART. 11 DO DECRETO No 70.235/1.972.
6. O Impugnante propugna pela nulidade do Auto de Infração, sob a alegação de
que, em afronta ao art. 11 do Decreto no 70.235/1.972, nele não consta a assinatura do
chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado, não tendo competência o
Sr. Agente Fiscal para assiná-lo.
7. Em primeiro foco, cumpre frisar que o art. 11 do Decreto no 70.235/1.972
(Processo Administrativo Fiscal-PAF), abaixo reproduzido, a que faz alusão o
Impugnante, refere-se à Notificação de Lançamento, não se aplicando ao caso em
análise, cujo lançamento foi consubstanciado mediante Auto de Infração (fls. 696 a
726).
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I ­ a qualificação do notificado;
II ­ o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III ­ a disposição legal infringida, se for o caso;
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002179/2009-12

IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e
a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
8. O lançamento, ora combatido, cumpriu todos os requisitos relacionados à
lavratura do Auto de Infração, discriminados no art. 10 do Decreto no
70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal-PAF) transcrito a seguir:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – A qualificação do autuado;
II – O local, a data e a hora da lavratura;
III – A descrição do fato;
IV – A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
9. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235, de
6 de março de 1.972, são considerados nulos os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente (art. 59, inciso I) e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59,inciso II).
10. A lavratura de Auto de Infração sem assinatura do chefe do órgão não configura,
portanto, hipótese de nulidade do lançamento prevista no inciso I do art. 59 do
Decreto no 70.235/1.972, uma vez que a própria legislação ordinária vigente não
determina a obrigatoriedade dessa assinatura, na medida em que estabelece que, nos
casos de lavratura de Auto de Infração, deve constar a assinatura do autuante, a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
11. Também sob a ótica do art. 142 e parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, reproduzido abaixo, o lançamento em análise cumpriu todos os
requisitos legais necessários á sua validade:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.”
12. Do conceito legal expresso no citado artigo, depreende-se que o lançamento
é indelegável e privativo da Autoridade Administrativa devidamente investida nessa
competência, sendo que competência para a execução dessa atividade, deferida de
forma exclusiva ao Auditor Fiscal da Receita Federal, só pode ser retirada por
norma veiculada em legislação complementar ou ordinária. E, ainda, apenas para
reforçar, vejamos o que previa a Medida Provisória no 1.195-3/1999, convertida na Lei
no 10.593/2002:
"Art. 6o. São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal da Receita
Federal, no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal,
relativamente aos tributos e às contribuições por ele administrados:
I- em caráter privativo:
a)constituir, mediante lançamento, o crédito tributário;”
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002179/2009-12

13. A Lei no 2.354/1.954, art. 7o e o Decreto no 2.225/1.985, expressamente
estabelecem a competência exclusiva do Auditor Fiscal da Receita Federal para
execução do lançamento tributário.
14. Por outro lado, do parágrafo único do art. 142 do CTN, extrai-se que o
lançamento deve ser presidido pelo princípio da legalidade, além de constituir-se
num dever indeclinável, uma vez constatada a ocorrência do fato gerador da
obrigação principal ou o descumprimento de uma obrigação tributária acessória.
15. As normas que regem a constituição do crédito tributário advêm do
superior interesse público de que se reveste a arrecadação do tributo, fato que o torna
indisponível.
...
17. Assim sendo, tanto sob a ótica da legislação complementar, quanto sob o
enfoque da legislação ordinária, não existe previsão legal de nulidade do Auto
de Infração pela ausência de assinatura do chefe do órgão, devendo, assim, ser
rejeitada a presente preliminar suscitada pelo Recorrente.
Conforme se constata dos autos, o Auto de Infração foi devidamente assinado pela
Autoridade Autuante, com indicação de seu cargo e matrícula, em estrito cumprimento ao que
determina o inciso VI do art. 11 do Decreto 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal (vide fls. 696 e seguintes)
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
Quanto às demais preliminares, conforme prossegue o julgador de piso, no que o
acompanho:
I.2- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA FALTA
DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE
18. Alega o Recorrente que, em função do fato de não ter sido intimado
pessoalmente da lavratura do Auto de Infração, uma vez que o recebeu, pelo
correio, em 24/06/2.008, em flagrante descumprimento ao disposto no inciso I, do
art. 23, do Decreto no 70.235/1.972, que prevê que o contribuinte tem que ser intimado
pessoalmente em seu endereço, caracterizou-se a nulidade do Auto de Infração.
19. O art. 23 do Decreto no 70.235/1.972, com as alterações efetuadas pela Lei no
9.532/1.997 e pela Lei no 11.196/2.005, ao tratar da intimação do sujeito passivo, reza
que:
“Art. 23. Far­se­á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;)
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002179/2009-12

II ­ em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea
a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar­lhe­á as normas e condições de sua utilização e manutenção.”
(grifos nossos)
20. Da simples leitura do dispositivo legal acima transcrito, verifica-se não ser
obrigatória a intimação pessoal do sujeito passivo para ciência do Auto de Infração,
uma vez que os meios de intimação discriminados nos incisos do caput do art. 23
do Decreto no 70.235/1.972 não estão sujeitos a ordem de preferência (§ 3o do
citado artigo), encontrando pleno embasamento legal a intimação por via postal (inciso
II, do referido artigo).
21. Rejeita-se, destarte, a preliminar de nulidade do Auto de Infração em virtude da
falta de intimação pessoal do contribuinte sobre a lavratura do Auto de Infração.
I.3- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA FALTA
DE ANÁLISE DETALHADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. DO
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
22. Assevera o Recorrente ter sido prejudicado em decorrência do cerceamento do
seu direito de defesa, o que resultaria na conseqüente anulação do Auto de Infração em
tela, já que o Fisco deixou de examinar, detalhadamente, na fase de autuação, a
documentação que dispunha, desconsiderando fatos, tais como empréstimos recebidos,
financiamentos contraídos, transferências de valores de suas contas-correntes e de seus
dependentes para amortização de seus saldos devedores.
23. Refuta-se a argumentação do Impugnante, posto que falta de apreciação,
pela Autoridade Fiscal Autuante, de documentação/fatos que pudessem afastar,
total ou parcialmente, a autuação em análise, constitui circunstância/matéria que deve
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002179/2009-12

ser apreciada nas razões de mérito, não tendo, por sua natureza, o condão de ensejar a
nulidade do lançamento.
24. O processo em questão, até o presente momento, caracterizou-se pelo
cumprimento de todas as fases e prazos processuais dispostos no Processo
Administrativo Fiscal-PAF (Decreto no 70.235/1.972 e alterações posteriores),
registrando-se, por oportuno, que, nos termos do art. 14 do referido Decreto, abaixo
transcrito, o procedimento que culmina com o lançamento é realizado sob a égide
do princípio inquisitório ou inquisitivo e que somente com o advento da
impugnação ocorre a instauração do contraditório.
Com a ciência do Auto de Infração de fls. 696 a 726, que apurou acréscimo
patrimonial a descoberto nos meses do ano-calendário 2.005, o interessado
apresentou a impugnação de fls. 729 a 745, acompanhada dos documentos de fls. 746 a
760, tendo ampla oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, quer pela
apresentação da peça impugnatória, quer pela possibilidade de trazer à colação
documentos que pudessem ilidir a tributação, ora contestada.
Decreto no 70.235/1.972
“Art.14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento."
25. As oportunidades de manifestação do Impugnante não se exauriram na etapa
anterior à efetivação do referido lançamento. Na busca da preservação do direito
de defesa, o Processo Administrativo Fiscal, como regulado pelo Decreto no
70.235/72, estende-se por outra fase, a litigiosa, na qual o autuado, não se
resignando com o lançamento que lhe foi imputado, pode oferecer, por meio de
impugnação e recurso voluntário, suas razões à consideração dos órgãos julgadores
administrativos.
26. Assim, não procede a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa, pela falta de análise e consideração, na fase de autuação, de
documentação apresentada pelo contribuinte.
Nesse mesmo sentido, registre-se o entendimento sumulado deste Conselho:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Prossegue o julgador de piso:
I.4- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA
CAPITULAÇÃO INCORRETA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS.
27. Segundo o Suplicante, o Auto de Infração também é passível de nulidade por
capitulação legal incorreta, tendo em vista não ter ocorrido indicação clara e
precisa dos dispositivos legais supostamente infringidos, deixando o Fisco de apontar
explicitamente, em relação à Lei no 7.713/1.988, a quais parágrafos e de qual ou quais
artigos está se reportando (observa que no artigo 3o constam seis parágrafos), pior
ocorrendo em relação à indicação do art. 55, inciso XIII, sem a menção do devido
complemento, indicando o Fisco, também, como enquadramento legal, o artigo 1o da
Lei no 11.119/2.005, sem contudo, especificar se está se referindo ao "caput", ou ao
parágrafo único do artigo, ou a ambos, concomitantemente.
28. Sobre a capitulação legal do Auto de Infração, há que se fazer as seguintes
ponderações:
a) o Auto de Infração, às fls. 701 a 703, descreve, de forma clara e inequívoca, o fato
gerador da autuação em tela (acréscimo patrimonial a descoberto), bem como o
correspondente enquadramento legal (arts. 1°, 2°, 3°, e §§, da Lei n° 7.713/1.988;
arts. 1o e 2°, da Lei n° 8.134/1.990; art. 55, inciso XIII, e parágrafo único, 806 e 807
do RIR/99; art.1° da Lei n°11.311/2.006); b) o § 1o, do art. 3o, da Lei no
7.713/1.988, e os arts. 55, inciso XIII, 806 e 807, todos do RIR/99, constantes da
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002179/2009-12

presente capitulação legal, dispõem, explicitamente, sobre o fato gerador que deu
origem à lavratura do Auto de Infração, nos seguinte termos:
...
29. Acrescente-se, ao acima exposto, que o contribuinte não teve dúvidas quanto ao
fato gerador que deu ensejo à constituição do presente crédito tributário e, tanto isso é
verdade, que na peça impugnatória, nas razões de mérito, combate, de forma clara e
precisa, a apuração do acréscimo patrimonial a descoberto.
30. Rejeita-se, pelas razões acima expostas, a preliminar de nulidade do lançamento
por capitulação incorreta dos dispositivos legais infringidos.
No mérito, novamente o recorrente devolve à apreciação deste Conselho as
mesmas teses já submetidas à apreciação da primeira instância julgadora, de forma que mais uma
vez adoto seus fundamentos como razões de decidir, transcrevendo-os no necessário:
II - DO MÉRITO II.1- DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
II.1.1- DA ALEGAÇÃO DE AFRONTA DO AUTO DE INFRAÇÃO AO ART.
43 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
31. O Impugnante assevera que a cobrança em tela contraria o disposto no artigo 43
do Código Tribunal Nacional, uma vez que não houve, no ano de 2.005, qualquer
outro fato gerador, a não ser aqueles apontados na declaração de ajuste anual,
que configurasse fato gerador de imposto de renda, não tendo ocorrido aquisição de
disponibilidade econômica que justificasse a cobrança de diferença de imposto ou
a aplicação da multa de 75%.
Pondera, ainda, que o Decreto n°. 58.400/1.966, artigo 55, alínea "e", bem como
o Decreto n° 76.186/1.975, artigo 39, alínea "e", expressam que o sinal exterior de
riqueza deve ser o marco inicial da investigação do Fisco, e não o objetivo final, não
tendo ele, Recorrente, auferido nem consumido a renda alegada pela autuação, nem
obtido aumento patrimonial incompatível com as receitas declaradas, concluindo-se
que não ocorreu a obrigação tributária de que trata o artigo 114, CTN, estando, assim,
incorretas as bases de cálculo do IRPF, o que implica a improcedência do Auto de
Infração.
32. O acréscimo patrimonial a descoberto corresponde a critério indireto de
verificação de ocorrência de fato gerador, necessário se fazendo o exame prévio
do procedimento fiscal, porquanto dele depende o controle da legalidade do
lançamento, tarefa que incumbe às instâncias administrativas de julgamento.
33. Os artigos 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/1.988 e os artigos 1o e 2o da Lei no
8.134/1.990, alguns dos dispositivos legais que fundamentaram o presente
lançamento encontram-se transcritos abaixo:
...
34. De acordo com os artigos transcritos, a partir de 1o de janeiro de 1.989, o
imposto de renda das pessoa físicas é devido mensalmente, à medida em que os
rendimentos - incluídos neste conceito os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados - e ganhos de capital são percebidos.
35. Portanto, a análise da evolução patrimonial para fins de levantamento do
acréscimo patrimonial a descoberto, cuja finalidade é detectar a existência de
omissão de rendimentos tributáveis, deve reportar-se aos períodos mensais para
conformar-se às disposições legais.
36. Além da exteriorização da omissão de rendimentos, o levantamento em questão
propicia o arbitramento da renda omitida e, conseqüentemente, a apuração do
montante do tributo devido. Constitui-se, pois, em ato que dá ensejo à atividade do
lançamento, atividade essa que, por ser vinculada (art. 142, parágrafo único, do CTN),
deve ser exercida estritamente dentro da lei.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002179/2009-12

37. Frise-se que, não obstante a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto
deva ocorrer mensalmente, a sua tributação é feita de forma anual, uma vez que os
rendimentos omitidos devem se submeter ao ajuste na declaração de rendimentos
anual, consoante legislação reproduzida a seguir:
...
38. O pressuposto para a ocorrência do fato gerador é o benefício do contribuinte,
por qualquer forma e a qualquer título, consubstanciado na aquisição de
disponibilidade jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza, sendo que
a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a caracterização de
omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
39. Desta forma, a Autoridade Administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de
fluxos de caixa com o objetivo de verificar a ocorrência de inconformidades
entre a renda declarada e os dispêndios realizados pelo contribuinte. O resultado dos
demonstrativos poderá indicar variação patrimonial a descoberto, ou seja, a aquisição de
bens e/ou gastos acima dos rendimentos informados.
40. Pode-se dizer, então, que o levantamento de acréscimo patrimonial não
justificado é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que à
autoridade lançadora cabe somente comprovar a sua existência que, uma vez
consubstanciada, a lei permite presumir a omissão de rendimentos. Trata-se de uma
presunção que, além de legal, é perfeitamente lógica, posto que ninguém realiza
gastos desprovidos de disponibilidade financeira.
41. Assim sendo, o sinal exterior de riqueza, constituindo a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte, como definido no § 1o, do
art. 6o, da Lei no 8.021/1.990, dispositivo legal vigente à época da ocorrência do
presente fato gerador, muito embora possa ser enfocado como o ponto de partida
do procedimento de fiscalização, dá ensejo à autuação quando essa hipótese se
consubstancia mediante a análise da evolução patrimonial mensal do contribuinte.
Para melhores esclarecimentos, há que se reproduzir o citado art. 6o, caput, bem
como seus §§ 1o, 2o e 3o Lei no 8.021/1.990
“Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far­se­á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.”
42. Ressalte-se que a presunção contida no art. 43, inciso II, do CTN, citado acima,
não é absoluta, mas relativa, na medida em que admite prova em contrário.
Trata-se de prova que deve ser feita pelo próprio contribuinte interessado, uma
vez que a legislação define o acréscimo patrimonial não justificado como fato
gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além
da demonstração do referido desequilíbrio.
...
44. Há que se ponderar, ainda, que a Autoridade Administrativa deverá efetuar
o lançamento de ofício embasando-se nos elementos de que dispuser. Tal postura
encontra ressonância no artigo. 845, “caput” e incisos I, II e III, do Regulamento do
Imposto de Renda consubstanciado no Decreto no 3.000, de 26/03/1.999
(RIR/99), reproduzidos a seguir, que tratam do lançamento de ofício:
RIR/99
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002179/2009-12

Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando
os esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem
satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
II.1.2- DA ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO IMPUGNANTE
45. Alega o Impugnante que no item "Empréstimos/Financiamentos Recebidos" o
Fisco não considerou diversos valores como, por exemplo, R$ 8.000,00,
recebidos no dia 14/10/2005, por intermédio de “TED”, a título de empréstimo
contraído junto ao "Itaú Credicard Banco S/A" , cujo respectivo depósito foi efetuado
na conta de sua dependente Maria Cristina Gabriel Salzberg (documento anexo), motivo
que resulta na iliquidez e incerteza do suposto crédito tributário, uma vez que houve
equívoco na totalização dos recursos/origens do mês de outubro, tendo sido apurado
um total de R$ 31.942,01, quando o correto seria R$ 39.942,01, o que repercute,
diretamente, na redução do suposto "acréscimo patrimonial a descoberto", de R$
33.729,63 para R$ 25.729,63, ensejando tal fato, por si só, a improcedência total da
autuação, uma vez que o Auto de Infração é uno e indivisível em relação a imposto e
acréscimos legais.
46. Para a consideração do valor de R$ 8.000,00, como Recursos/Origens no
Demonstrativo de variação Patrimonial, necessário se faz a comprovação de que a
transferência de numerário, da instituição bancária para a dependente do contribuinte,
decorreu de operação de mútuo.
47. Cabe ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos consignados
em sua impugnação, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa prova deve,
evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos informados pelo Impugnante, o
que não ocorreu nos presentes autos.
48. A respeito da necessidade de comprovação das operações de mútuo, bem como
das transferências de recursos envolvidos por ocasião da concessão de empréstimos ou
de suas devoluções, assim manifesta-se a jurisprudência administrativa:
...
49. Além de não ter comprovado a operação de mútuo realizada junto ao Itaú
Credicard Banco S/A, o contribuinte não consignou essa operação na declaração de
bens e direitos e em dívidas e ônus reais, de sua declaração de ajuste anual do
IRPF/2.006 (ano-calendário 2.005), como se observa às fls. 692 e 693,
informação essa obrigatória, por causar repercussão na variação patrimonial.
50. A função da declaração de bens, na qual devem ser consignados os ônus reais e
obrigações da pessoa física (art. 805 do Regulamento do Imposto de Renda
consubstanciado no Decreto no 3.000, de 26/03/1.999 -RIR/99), é de permitir ao Fisco o
controle dos rendimentos por meio da análise da evolução patrimonial,
procedimento esse previsto em lei (art. 52 da Lei no 4.069, de 11/06/1.962).
51. Ao tratar da possibilidade do Fisco questionar a origem dos recursos nos
acréscimos patrimoniais, assim dispõem os arts. 806 e 807, do Regulamento do
Imposto de Renda consubstanciado no Decreto no 3.000, de 26/03/1.999 (RIR/99):
RIR/99
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002179/2009-12

“Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição
do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de
bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o
contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis,
sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.”
52. Como o cômputo de recursos causa repercussão na análise de evolução
patrimonial, torna-se imprescindível a comprovação da operação de mútuo que teria
originado o correspondente ingresso de recursos, fato que não ocorreu no presente
caso, impondo-se a desconsideração do valor de R$ 8.000,00 como origem de
recursos no mês de outubro de 2.005.
53. Destarte, há que se manter o acréscimo patrimonial a descoberto apurado no
lançamento, tendo em vista o excesso dos gastos/aplicações realizados pelo
contribuinte, em comparação com os recursos/origens por ele declarados/comprovados.
II.2- DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%
54. A multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), aplicada no lançamento,
encontrava ressonância no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1.996, que assim dispunha:
...
55. A Medida Provisória no 303/2.006 e, posteriormente, a Lei no 11.488, de
15 de junho de 2.007, em seu artigo 14, alteraram os incisos I e II, do supracitado artigo
44, nos seguintes termos:
...
56. Indubitavelmente, com base na supracitada legislação de regência, a apuração de
omissão de rendimentos enseja a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento), na medida em que houve falta de declaração por parte do
contribuinte, devendo, destarte, ser mantida a multa de ofício.
II.2.1- DA ALEGAÇÃO DE CONFISCO NA APLICAÇÃO DA MULTA DE
OFÍCIO DE 75%.
...
II.3- DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
...
Nestes dois últimos tópicos, sem delongas, acrescento aos bens lançados
fundamentos da autoridade julgadora, que se tratam de matéria já sumuladas no âmbito deste
Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002179/2009-12

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 840
DF CARF MF
Original